Tribunal: STF
Processo: HC 120492
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. Implicaria dupla supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não apreciada pela Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.



    4. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva. Precedentes. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.